Tribunal: TJSP
Processo: 2140334-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contrato de consórcio, com alienação fiduciária em garantia - Lei no 9.514/1997 - Não se olvida que a Lei no 9.514/1997, que disciplina o instituto da alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia, para a consolidação da propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário, demanda a prévia notificação pessoal da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contrato de consórcio, com alienação fiduciária em garantia - Lei no 9.514/1997 - Não se olvida que a Lei no 9.514/1997, que disciplina o instituto da alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia, para a consolidação da propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário, demanda a prévia notificação pessoal da devedora fiduciante, nos termos do §1o do artigo 26, da citada norma - Em que pese a notificação da devedora fiduciante para a consolidação em mora tenha sido realizada, na espécie, por edital, tal fato por si só, não é suficiente para evidenciar, nesse exame sumário, sua irregularidade procedimental - Isto porque, além de o endereço informado no instrumento de contrato ser diverso daquele declarado pela parte autora, ora recorrente, em sua peça exordial (Av. das Carinás, 200, São Paulo e Av. Washington Luiz, 4429, São Paulo), falecem nos autos quaisquer elementos de prova idôneos que evidenciem a prévia comunicação da credora fiduciária acerca da alteração de endereço – Impende ressaltar, ademais, que a pretensão declaratória almejada está calcada, igualmente, na suposta exigência abusiva de encargos - A mera alegação de cobrança abusiva de encargos, mediante a apresentação de prova unilateral, não autoriza, por si só, a conclusão de sua irregularidade, que dependerá de instrução probatória em contraditório, com realização de eventual prova pericial contábil – Descabimento da medida de urgência pleiteada – Recurso a que se nega provimento.